Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-31.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico do réu. Alegação de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Mera irregularidade. Nulidade ausente. Precedentes. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância da palavra da vítima. Emprego de arma de fogo confirmado pelo acervo probatório. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Apreensão e perícia na arma de fogo. Potencialidade lesiva. Prescindibilidade. Ônus da defesa de provar a presença de simulacro de arma de fogo na cena do crime. Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Possibilidade de utilização de uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) como causa especial de aumento. Precedentes. Recurso conhecido e desprovido.